Tribunal: CARF
Processo: 13804.725853/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13804.725853/2016-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.497 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
13 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
BEST WORLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Bárbara Santos Guedes (Relatora) e Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça, que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.558, de 16 de setembro
de 2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.725853/2016-10
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725853/2016-10

A empresa em epígrafe foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO n.o
2460521, de 09 de setembro de 2016, com efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2017, em
razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa:
Débitos em Cobrança na Secretaria da Receita Federal do Brasil
Débitos Fazendários

O contribuinte teve ciência do ADE em 28 de setembro de 2016 (fls.26/27), e
apresentou tempestivamente, em 07 de outubro de 2016, a impugnação de fl. 02.
Afirma que protocou junto à Receita Federal o processo n.o 13804-723.876/2016-90,
“referente ao pedido de revisão da consolidação Lei 12.996/2014 e Lei 13.043/2014.
Cujos débitos apontados no referido Ato Declaratório de Exclusão encontram-se
parcelados. Apenas aguardando o deferimento do processo, para que o débito venha a
ser mantido em exigibilidade suspensa e com isso a manutenção do parcelamento.”
Anexa documentos.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2017
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 07/10/2019 (e-fl. 30) e
apresentou recurso voluntário no dia 23/10/2019 (e-fl. 56), com os fundamentos abaixo
sintetizados:
Afirma ter protocolado pedido de revisão da consolidação da Lei no 12.996/2014 e
Lei no 13.043/2014, através do processo de no 13804-723.876/2016-90, o qual foi deferido,
conforme comprova com a documentação anexada ao recurso voluntário. Diante disso, entende a
Recorrente que após o deferimento do pedido de revisão, o débito não poderia ser motivador da
exclusão do Simples Nacional, pois os mesmos já estavam incluídos no parcelamento, objeto da
revisão.
Ao final, requereu ser o recurso voluntário acolhido.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725853/2016-10

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relatora
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo DERAT/SPO no 2460521, de 09 de setembro de 2016, em razão da existência de
débitos com a exigibilidade não suspensa. Relação de débitos indicada no relatório deste acórdão
(e-fls. 29 e 30).
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente esclareceu que protocolou junto
à Receita Federal o processo de no 13804-723.876/2016-90, que pedia a revisão da consolidação
das Leis nos 12.996/2014 e 13.043/2014, esclarecendo que os débitos apontados no ADE
estavam parcelados, aguardando apenas o deferimento do processo para que os débitos se
mantivessem com a exigibilidade suspensa.
No recurso voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos apontados na
manifestação de inconformidade e acrescentou que o pedido de revisão de consolidação foi
deferido e, por consequência, os débitos do ADE estavam suspensos, já que o contribuinte foi
mantido no parcelamento.
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN sem a
exigibilidade suspensa. Após notificada da existência de débito através do ADE, possui o
contribuinte prazo de 30 dias para regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução
CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A ciência do ADE ocorreu em 28/09/2016.
O caso em tela, porém, é sui generis, embora tenha sido emitido Ato Declaratório
de exclusão do Simples Nacional, entendo que os débitos motivadores da exclusão estavam
suspensos. Explico.
Conforme documentos juntados ao recurso voluntário, verifica-se que os débitos
motivadores da exclusão (e-fls. 30) estavam incluídos no recibo de consolidação de modalidade
de parcelamento da Lei no 12.996/2014 e demais débitos no âmbito da RFB (e-fls. 07).
Segundo documento juntado pela Recorrente no recurso voluntário, a revisão da
consolidação foi concluída apenas em 09/03/2018, deferindo o pedido de revisão (e-fl. 41).
Ainda que o pedido de revisão de débitos realizado pela Recorrente não tenha, por
lei, o poder de suspender a exigibilidade dos débitos, fato é que a contribuinte estava discutindo
a existência dos mesmos e eventual valor remanescente a pagar antes de recebimento do ADE,
haja vista pedido de consolidação de parcelamento que incluía todos os débitos do ADE.
Entendo existir, nesse caso, portanto, uma relação de prejudicialidade do direito,
pois existe um liame de dependência lógica entre as duas causas, de modo que o julgamento
daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a
subordina.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725853/2016-10

Em outras palavras, é prejudicial aquela questão cuja solução dependerá não da
possibilidade nem da forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas sim do fundamento
desse pronunciamento. Trata-se, com efeito, de questão prévia a ser analisada em outro processo
e que versa sobre um antecedente lógico e necessário ao julgamento do mérito vinculando à
solução do presente processo.
Veja-se: a exclusão ocorreu por débitos que foram posteriormente considerados
parcelados. Ou seja, estavam suspensos no momento do recebimento do ADE.
Isto é, a exclusão do Simples Nacional se deu porque o processo com pedido de
revisão do parcelamento estava pendente de análise no fim do prazo de regularização das
pendências para a manutenção do contribuinte na sistemática simplificada. Nesses termos, e no
tocante a evitar decisões antagônicas, seria correto suspender o processo considerado
prejudicado até uma posição final da ação na qual há discussão que tenha repercussão direta
neste caso.
Diante de todo o exposto, concluo que em razão da relação de prejudicialidade
entre os processos, enquanto pairava a pendência relativa à revisão da consolidação, o presente
processo dependia daquele resultado e, por essa razão, entendo ser motivo que justifica a
suspensão dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Outrossim, repisa-se que, o pedido de consolidação de débitos foi deferido. Ora,
nesses termos a Recorrente está sendo gravemente prejudicada com a sua exclusão do Simples
Nacional por débitos que estavam parcelados quando do recebimento do ADE.
A exclusão do Simples Nacional, como no caso ora em análise, é bastante severa
para as empresas e só deve ser efetivada quando restar configurado que a empresa, conhecedora
do seu débito, não o solucionou dentro do prazo legal. O que, conforme acima demonstrado, não
foi o caso dos autos, haja vista o deferimento da consolidação do parcelamento.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e manter a recorrente no
Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Voto Vencedor
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Redatora Designada.
Com a devida vênia ouso divergir do voto da Ilustre Conselheira Relatora.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725853/2016-10

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação; [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; [...]
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725853/2016-10

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada em 28.09.2016, do Ato Declaratório
Executivo DRF/Derat/SPO no 2460521, de 09.09.2016, com efeitos a partir de 01.01.2017, com
base nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa dos débitos motivadores
da exclusão.
Logo está correta a exclusão do Simples Nacional por restar evidenciada a
existência de “débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”,
comprovadamente subsistente nos sistemas internos da Fazenda Pública Federal. Ademais não
restou comprovada a efetiva regularização dos débitos no prazo de até trinta dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.497 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725853/2016-10

Ademais, com base no instituto da revisão de ofício previsto no art. 149 do
Código Tributário Nacional e na Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, bem como nas
orientações constantes Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, essa
liturgia segue a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que determina:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação
decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de
ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
Nos presente autos não está comprovado que os débitos que deram causa à
exclusão do Simples Nacional estivessem amparados pela suspensão da exigibilidade no tempo
próprio, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital